Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-72.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001422-72.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GREGORY FEODOSYEVICH FEFELOV - CPF: 853.422.541-91 (APELANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS - CPF: 016.128.501-54 (APELADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), KAROLYNE PORTO SILVA - CPF: 054.729.141-83 (ADVOGADO), JOSE MARIA BRANCO - CPF: 500.766.989-04 (APELADO), NEVITON LEANDRO NOGUEIRA FARIAS - CPF: 012.186.681-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE ENTREGA FUTURA DE SACAS DE SOJA.
PROPOSITURA DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RE
ADEQUAÇÃO DO
PROCEDIMENTO
SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS.
VALIDADE DO TÍTULO.
MANUTENÇÃO DA
CLÁUSULA PENAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundado em contrato particular de entrega futura de sacas de soja, determinando a conversão da execução por quantia certa para execução de entrega de coisa.

2.O recurso sustenta a inadequação do procedimento adotado, a inexistência de título executivo, a ausência de liquidez da obrigação e a ilegalidade da cláusula penal contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) validade da conversão de ofício do rito executivo por quantia certa para execução de entrega de coisa incerta;
ii
)
validade do
contrato
sem assinatura
de duas testemunhas
como título executivo
; (
iii
)
legalidade

d
a cláusula penal estipulada sobre o valor total do contrato, em caso de inadimplemento parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conversão do rito executivo, determinada pelo juízo de origem, observa os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, conforme autorizado pelo art. 250 do CPC.

5. O contrato celebrado entre as partes, embora sem a assinatura de duas testemunhas, é válido como título executivo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A cláusula penal contratual, prevista em caso de inadimplemento, foi estipulada reciprocamente entre as partes, não havendo nulidade aparente.

7. Considerando o reconhecimento da inadequação do rito e sua conversão, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. É válida a conversão de ofício do rito executivo por quantia certa para execução por entrega de coisa, quando evidenciada a natureza da obrigação. 2. A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular não impede sua exequibilidade, se comprovada sua autenticidade. 3. É válida a cláusula penal pactuada reciprocamente entre as partes, mesmo em caso de inadimplemento parcial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 250, 784, III, 809, 811, 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1952155/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29.05.2023; STJ, REsp 1.438.399/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.03.2015; TJMT, AI 1012287-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023; TJMT, AI 1022474-67.2020.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Gregory
Feodossyevich

Fefelov
contra a sentença
, integrada em embargos de declaração,
proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos na
e
xecução
movida pelos ora apelados (N.
1003371-68.2022.8.11.0044
)
,
e determinou
a conversão do procedimento executivo, oportunizando a entrega
de 4000 sacas de soja,
em prazo a ser fixado nos autos da execução
.

S
ustenta que, sendo a obrigação exequenda de entrega de coisa incerta, o rito adequado seria o previsto nos
arts
. 809 e 811 do CPC,
devendo ser extinta
a execução
por
quantia certa ajuizada originariamente.

Alega
, ainda,

a
inexistência de título executivo
por ausência de assinatura de duas testemunhas
e ausência de liquidez

em razão d
o
arbitramento unilateral

e infundado
do valor das sacas de soja
pelos exequentes
, além da inaplicabilidade da multa estabelecida sobre o valor integral do contrato
. Requer a reforma da sentença para a extinção da execução
e, subsidiariamente, a exclusão da cláusula penal.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação do rito executório adotado na ação de execução fundada em contrato que impõe obrigação de entrega de coisa incerta; à validade do título desacompanhado de assinatura de duas testemunhas; e à legalidade da cláusula penal estipulada no contrato, notadamente quanto à sua incidência sobre a totalidade da dívida.

Na origem, o apelante ajuizou embargos à execução fundada em contrato particular celebrado com os apelados, visando à remuneração por serviços de corretagem. O contrato, firmado em 01/02/2022, previa o pagamento mediante a entrega de 4.000 sacas de soja, divididas em quatro parcelas anuais de 1.000 sacas de 60 kg cada, com vencimento inicial em 30/04/2022. Alegou o embargante a inexigibilidade do título por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, sustentando ainda a nulidade da execução por inobservância do rito legal adequado à obrigação pactuada.

A sentença julgou improcedentes os embargos
à execução
, reconhecendo,
em
embargos de declaração, a inadequação do rito executório escolhido (execução por quantia certa), determinando, todavia, a conversão do procedimento, de ofício, para a execução por entrega de coisa, com a devida intimação do executado para cumprimento da obrigação principal.

Da adequação do rito executivo

Com efeito, o título dado à execução consubstancia obrigação de entrega de coisa incerta (sacas de soja), não sendo cabível a execução por quantia certa nos moldes em que proposta originariamente.

No entanto,
a
inda que se reconheça que a conversão da obrigação depende
da
frustração do cumprimento específico (art. 809 do CPC), a
sentença
impugnada
promoveu a
readequação do rito
executivo
, em
providência compatível com o princípio da instrumentalidade das formas
(art. 250, CPC)
e com o dever de condução eficiente do processo.

Nesse passo,
a execução prosseguirá exatamente como se tivesse sido proposta diretamente pelo rito adequado
,
pois s
erá oportunizado
à parte executada o cumprimento da obrigação na forma originalmente
pactuada, com a fixação de prazo para a entrega das 4000 sacas de soja

(
arts
. 8
11,
do CPC)
.
A decisão estabeleceu, ainda, expressamente que, “
Somente após frustrada essa entrega, deverá a execução prosseguir para pagamento de quantia certa
, com apuração do valor correspondente à obrigação não satisfeita
.
”

(ID 309271372)
, tal como prevê o art. 809 do CPC
.

Considerando que o executado n
ão nega a obrigação
de entrega de coisa incerta,

não há se falar em extinção
da execução
, pois a alteração do procedimento não causa prejuízos
a
o apelante
. Igualmente, n
ão
se observa
ofensa a qualquer princípio constitucional ou processual, na medida em que
está sendo
assegurado ao executado a ampla defesa e o contraditório.

Nesse contexto, a solução dada pelo juízo singular não afronta norma cogente, mas busca restabelecer a legalidade do procedimento executivo sem sacrificar a efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência d
este Egrégio Tribunal
caminha nesse sentido ao declarar a nulidade dos atos executivos por quantia certa quando o título obriga à entrega de coisa, sem, contudo, obstar
o prosseguimento da execução
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – CORREÇÃO DO RITO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CARÊNCIA DA AÇÃO – NÃO COFIGURADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. O título executivo que consubstancia obrigação de entregar coisa incerta (soja) deve observar o regramento dos
arts
. 811 a 813 c/c
arts
. 806 a 810 do CPC.
Não há irregularidade na decisão que apenas determinou a adequação do rito ao procedimento executivo, transformando-o de entrega de coisa certa para coisa incerta. Tal circunstância não determina a extinção da demanda executiva por ausência de interesse processual.
(TJ-MT - AI: 10122879220238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA CONVERTER O RITO PARA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SACAS DE SOJA) –
[...]
ERRO DE PROCEDIMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR TODO O PROCESSO EXECUTIVO – DEVEDOR QUE NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA
[...]
2. Exatamente por se tratar de matéria de ordem pública aquela que diz respeito ao rito processual escolhido, ainda que não houvesse provocação da parte por meio da exceção de
pré
-executividade, poderia a questão ser apreciada pelo magistrado, não havendo qualquer óbice à conversão, eis que o erro de procedimento não possui o condão de macular todo o processo executivo, especialmente quando o devedor/excipiente não nega a existência da dívida, devendo ser prestigiados os princípios da cooperatividade, da razoável duração do processo, da economia processual, e da instrumentalidade das formas (CPC,
arts
. 4o, 6o, 8o, 277 e 283).
[...]
(N.U 1022474-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020)

Ressalto, todavia, que o
contrato é omisso quanto aos critérios de conversão da obrigação em pecúnia. Assim,
conforme determinado na sentença,
o
valor das sacas de soja deverá ser apurado em liquidação, caso frustrada a entrega, conforme art. 809, §§ 1°
e
2° do CPC,
o que torna sem efeito o arbitramento unilateral proposto pelos exequentes na inicial (R$ 166,50 por saca de soja de 60kg)
.

Da exequibilidade do título

No que tange à alegação de que o título não preencheria os requisitos do art. 784, III, do CPC, pela ausência de assinatura de duas testemunhas,
é certo que
o apelante
não nega
a existência do contrato e da obrigação dele decorrente, não tendo impugnado sua autenticidade ou validade intrínseca.
As assinaturas das partes, cujas firmas foram devidamente reconhecidas, reforçam a autenticidade do documento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, tem mitigado
ess
a exigência formal
,
quando demonstrada a higidez do contrato por outros meios idôneos:

[...]

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento
. (STJ -
AgInt
no REsp: 1952155 MS 2021/0241017-9, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023)

“A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo
próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida
.” (REsp 1.438.399/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 10/03/2015,
DJe
05/05/2015).

Logo, mantém-se
incólume
a conclusão do juízo
a quo
quanto à validade executiva do título.

Da cláusula penal

A
incidência de multa
de 5% sobre o valor total do contrato em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações nele previstas
encontra-se expressamente pactuada
na cláusula 5 do instrumento
. Ao contrário do sustentado pelo apelante, não há exigência legal de previsão específica sobre o vencimento antecipado das parcelas para sua incidência.

Além disso, a cláusula foi estabelecida de forma recíproca, não se verificando desequilíbrio entre as partes da avença, devendo prevalecer, neste caso, a
liberdade contratual e a autonomia da vontade, especialmente diante da clareza do ajuste e da ausência de alegação de vício de consentimento.

Dos honorários

Em consonância com o princípio da causalidade, deve ser reconhecido que a conversão do rito executivo implicou em
procedência parcial dos Embargos à Execução
, o que implica na necessidade de retificação, de ofício, da sentença
, para reconhecer a sucumbência recíproca (art. 86, CPC).

Como consequência,
cada parte deverá arcar com 50% das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados
na sentença
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação,
tão somente para
distribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais,
mantendo
, no mais,

íntegra
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025